Tribunal: TJSP
Processo: 2227183-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ré que promova, no prazo de 15 dias, a baixa na restrição cadastral lançada contra a autora, referente ao contrato 005049799020000, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00. Inconformismo. Agravante que não se insurge contra imposição da obrigação, mas contra

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ré que promova, no prazo de 15 dias, a baixa na restrição cadastral lançada contra a autora, referente ao contrato 005049799020000, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00. Inconformismo. Agravante que não se insurge contra imposição da obrigação, mas contra a multa aplicada por descumprimento da ordem judicial. Aplicação da "astreinte" que é medida coercitiva com o fim de compelir a agravante ao cumprimento do comando judicial. Previsão legal. Artigo 536 do Código de Processo Civil. Valor não excessivo. Limitação já imposta. Decisão mantida. Agravo não provido.